Tribunal: TJES
Processo: 0016825-85.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016825-85.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL GMBH

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL –
PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SOB A RUBRICA “
DESCONHECIDO
” –
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SÚMULA 435, DO STJ –
DESCUMPRIMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA.

1.
No caso concreto,

a citação por edital foi requerida após a tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento da execução fiscal, visto que o aviso de recebimento retornou sob a rubrica “desconhecido”. Diante de tal circunstância, a municipalidade pugnou pela citação editalícia da parte devedora, o que foi deferido em primeiro grau.

2.
A executada cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal, presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa.

3.
Considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento, a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos deduzidos em sede de embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face de r. sentença de fls. 43/48 do ID 6429728, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos dos embargos à execução opostos por
D
ENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL GMBH
em desfavor do apelante, extinguiu o feito sem resolução do mérito em face da perda de seu objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da revogação da decisão que deferiu a citação editalícia do embargado nos autos da ação de execução fiscal originária que importou na perda superveniente do interesse de agir.

Outrossim, deixou de condenar o ente apelante ao pagamento das custas processuais, em razão do disposto no art. 39 da lei 6.830/80, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 50/75 do ID 6429728, as apelantes alegam, em resumo, que:
(I)

“
Nos termos expressamente prescritos pela Lei de n.º 6.830/80, em sede de Execução Fiscal, para que se efetue a citação editalícia, é dispensável o esgotamento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização do executado. O art. 8.º, inc. III da Lei n.º 6.830/1980 é inequívoco ao determinar que, na hipótese de o Aviso de Recebimento – AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias, a citação será realizada por Oficial de Justiça OU por edital
[
...
]
Ademais, no caso sub examine, a tentativa de citação por Oficial de Justiça em momento anterior à determinação de citação por edital não apresentaria qualquer proveito, haja vista que, no Aviso de Recebimento relativo ao Evento de n.º 10 da Execução Fiscal de origem, consta a informação de que a empresa recorrida não foi citado em seu domicílio fiscal porque este é ‘Desconhecido’, de modo que melhor sorte não teria o Ilustre Oficial de Justiça em eventual tentativa de localização no mesmo endereço.
” (fl. 10/14);

(II)
“
não havia outra forma de a relação jurídico-processual se estabelecer no caso sob exame que não fosse pela citação editalícia da empresa recorrida, dada a fracassada tentativa de citação pessoal e a prescindibilidade do esgotamento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização da executada.
” (fl. 63);
(III)
Deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, caso mantida a r. sentença de primeiro grau.

Conforme consignado na r. sentença, o magistrado
a quo
revogou decisão anterior que deferiu a citação editalícia do embargante nos autos da ação executiva, nos seguintes termos:

[...]

Melhor analisando os autos da ação de execução, entendi por bem revogar o provimento por meio do qual, naquela oportunidade, deferi a citação por edital da parte executada. Isso porque, tal medida é excepcional, só podendo ser tomada quando esgotadas todas as diligências necessárias à localização do citando, circunstância essa não vislumbrada naqueles autos, já que a citação ficta fora precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pessoal pelo correio.

[...]

Ora, se a oposição destes embargos foi feita por curador especial, nomeado para proceder à defesa dos interesses das partes citadas por edital, e tal medida foi revogada, resta caracterizada, induvidosamente, a perda superveniente de interesse de agir nesta ação. A revogação do ato de citação ficta faz com que o múnus da curadoria especial, desempenhado pelo douto advogado, perca sua razão de ser

Primeiramente, impõe-se salientar que a matéria tratada pelo magistrado
a quo
na ação executiva, referente à citação válida do devedor, caracteriza-se como tema de ordem pública, não sujeita ao fenômeno da preclusão, a qual, portanto, pode ser revista de ofício.

No que diz respeito ao argumento do apelante, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
verbete sumular nº 414,
pacificou o entendimento de que
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Neste caso, observo que a citação por edital foi requerida após a
tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento da execução fiscal
, visto que o aviso de recebimento retornou sob a rubrica
“desconhecido”
(ID n° 6429728, fl. 63).

Diante de tal circunstância, a municipalidade pugnou pela citação editalícia da parte devedora, o que foi deferido em primeiro grau.

Deve-se atentar que a executada cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal,
presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente
, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
.

Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Impugnação, pela executada, da citação realizada por edital. Frustrada a citação por AR com motivo mudou-se, possível a citação por edital, nos termos do Tema Repetitivo 102 do STJ. Sendo o executado pessoa jurídica, inviável ampla busca para localização de endereço, considerando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ quando não localizado no endereço do cadastro fiscal. Validade da citação por edital no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2050262-17.2023.8.26.0000; Ac. 16647794; Salto de Pirapora; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 12/04/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 2189).

Ademais, considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento,
a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável
, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" -ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula nº 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça. A devolução da citação por correio com a informação mudou-se é suficiente a afastar a necessidade de nova tentativa de citação em endereço diverso tendo em vista que cabe ao jurisdicionado manter seu endereço atualizado nos órgãos públicos. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...). (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (TJMT; AC 0002390-42.2019.8.11.0018; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior; Julg 06/09/2022; DJMT 16/09/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a empresa embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria